Tribunal: TJMT
Processo: 1023752-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023752-64.2024.8.11.0000
Classe:

REPRESENTAÇÃO P/ PERDA DA GRADUAÇÃO (11036)
Assunto:

[Concussão, Perda da Graduação das Praças]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), HELIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.598.349-68 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Representação para perda de graduação de praça. Policial militar condenado por concussão. Condenação superior a dois anos. Indignidade ou incompatibilidade com a função não demonstrada. Direito constitucional ao trabalho. Pedido julgado improcedente.

I. Caso em exame

Representação formulada pelo Procurador-Geral de Justiça visando a perda da graduação de policial militar condenado por concussão a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto.

II. Questão em discussão

Ausência de qualidades éticas e morais para desempenho da função de policial militar.

III. Razões de decidir

1. A perda de graduação da praça não se traduz em consequência automática da condenação penal,
“estando sujeita à presença de dois requisitos cumulativos - um objetivo, que prevê a exigência de fixação de pena privativa de liberdade superior a 02 dois anos, e outro de natureza subjetiva, que diz respeito à verificação da conduta do militar, se indigna e incompatível com a função exercida”.

2. A condenação penal do representado, embora superior a dois anos, não basta para justificar a perda da graduação, notadamente quando o fato delituoso foi cometido há mais de 6 (seis) anos, não envolve violência, grave ameaça ou prejuízo ao erário, tampouco se relaciona à repressão de crimes graves.

3. A análise da representação não se restringe à gravidade do fato imputado ou à pena imposta, cabendo ao Tribunal avaliar a personalidade do militar, a conduta social/profissional [antes e depois do fato], o tempo decorrido [desde a infração] e a reabilitação funcional, de modo que cabe ao Ministério Público demonstrar conduta funcional desabonadora para o exercício da função pública.

4. Se o representado possui mais de trinta anos de carreira militar sem registros de transgressões disciplinares, tendo comportamento avaliado como “excepcional” e referências elogiosas em sua ficha funcional, a imposição da perda da graduação mostra-se desproporcional à própria sanção penal imposta, além de ofender ao princípio constitucional ao trabalho.

5. Tratando-se de sanção de natureza acessória, a perda da graduação militar não deve ser mais severa que a pena principal [condenação a pena inferior a quatro anos, em regime aberto]. Vale dizer, não se justifica
“a decretação da perda do cargo público, por condenação a pena inferior a quatro anos, de servidor que pautou toda sua vida funcional por conduta correta e que, incidentalmente, vem a cometer crime que por suas características não revela incompatibilidade com a função pública”
.

6. A centralidade da pessoa humana encontra no trabalho um dos principais instrumentos de afirmação,
“quer no plano de sua própria individualidade, quer no plano de sua inserção familiar e social”
.

IV. Dispositivo e Tese

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A perda da graduação de praça militar pressupõe demonstração concreta de indignidade ou incompatibilidade da conduta funcional, não sendo suficiente a mera existência de condenação penal com pena superior a dois anos.

2.

A ausência de antecedentes disciplinares, a conduta funcional positiva e o decurso de tempo sem novas infrações afastam a incidência do requisito subjetivo necessário à perda da graduação.

3. A aplicação da medida de perda de graduação de praça deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, não podendo a pena acessória ser mais severa que a reprimenda penal, especialmente quando inexistentes elementos contemporâneos de desabono funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 42, § 1o, e 125, § 4o; CPM, art. 305; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 143; RITJMT, art. 19, I, “v”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1320744/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.6.2023; STF, ADI 5826, Relator: Min. Edson Fachin, Relator p/ Acórdão: Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 16.12.2024, p. 13.2.2025. TJMT, PET 0121345-28.2015.8.11.0000, Tribunal Pleno, j. 23.1.2018; PET 1014188-03.20208.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha, - j. 21.10.2021 – p. 22.10.2021; TJAP, - RP: 6951320118030000 -

Relator: Des. Gilberto Pinheiro, j. 11.1.2012, p. 28.2.2012; TJMS, Representação Criminal no 1406641-77.2021.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j. 4.11.2021; TJMS, RP 1421200-68.2023 .8.12.0000 -

Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, j. 14.5.2024, 2a Câmara Criminal, p. 15.5.2024.TJES, RP 00031573620108080000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 8.8.2011. TRF2, AP 200351015086263 - Relator: Juiz Federal Aluisio Goncalves de Castro Mendes, j. 18.8.2010, p. 21.9.2010. TJRO, Representação 20014403320088220000 -

Relator: Dra. Sandra A. Silvestre de Frias Torres, 1a Câmara Criminal, p. 8.3.2012.

Doutrina
: ASSIS, Jorge César de. Direito Militar – Aspectos Penais, Processuais Penais e Administrativos, 2a ed., Editora Juruá, 2007, p. 222.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REPRESENTAÇÃO No 1023752-64.2024.8.11.0000

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTADO: HÉLIO RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de REPRESENTAÇÃO pela perda da graduação de praça do 3o SGT PM HÉLIO RODRIGUES DA SILVA, condenado pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, nos autos de Ação Penal no 0005498-07.2019.811.0042, por concussão a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto – art. 305 do CPM

–.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA sustenta que a natureza do crime e a condenação do requerido à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos de reclusão “
evidenciam clara incapacidade para continuar integrando as fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por ausência de qualidades éticas e morais para tanto”.

Requer a procedência para decretar
“a perda da graduação de praça do representado e a sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso”
(fls. 1/23-ID 235231677), com documentos (ID’S 235231681/235231684).

O REPRESENTADO alega que: 1)
“a condenação do representado se deu com base em provas indiretas e testemunhais contraditórias, não havendo comprovação inquestionável da suposta exigência de vantagem indevida”;
2)
“sempre exerceu suas funções com zelo e dedicação, sem antecedentes disciplinares que evidenciem incompatibilidade com a função policial militar”
, inexistindo
“prova inequívoca de que sua conduta tenha abalado a hierarquia e disciplina da corporação a ponto de justificar medida tão drástica”
; 3)
“o afastamento definitivo dos quadros da Polícia Militar implica não apenas na perda do posto e da carreira construída ao longo dos anos, mas também em severas consequências de ordem pessoal e profissional, impactando diretamente sua subsistência e a de sua família”.

Pugna pela improcedência. Subsidiariamente, a
“aplicação de sanção [...] menos gravosa”
(fls.1012/1015-ID 272043383).

Em impugnação, a i. PGJ manifestou-se
“pelo indeferimento dos pedidos formulados pelo representado HÉLIO RODRIGUES DA SILVA e consequente prosseguimento do feito, julgando-se procedente a presente ação, com a decretação da perda da graduação e sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso”
(Marcelo Ferra de Carvalho,Subprocurador-Geral de Justiça Jurídica e Institucional - ID 274338889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O c. STF, em repercussão geral (Tema 1.200), assentou entendimento de que compete aos Tribunais de Justiça
“decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido”
(ARE 1320744/DF - Relator: Min. Alexandre de Moraes, j. 26.6.2023, p. 10.7.2023).

Assim sendo, passa-se à análise da representação.

Consta da denúncia que:

“No dia 06 de fevereiro de 2019, no interior do 5° Pelotão da Policia Militar, no município de Nova Bandeirantes/MT, o denunciado 3° SGT PM HÉLIO RODRIGUES DA SILVA exigiu, para si, diretamente, em razão da função, vantagem indevida da vítima Rafael Grander de Avila.

[...] Ante o exposto, o' Ministério Público denuncia o 3° SGT PM HÉLIO RODRIGUES DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 305 (concussão), em combinação legal com o artigo 70, inciso "I" (estando em serviço) [...].”
(Allan Sidney do Ó Souza, promotor de Justiça – ID 163815232 – fls. 10/11)

O Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar reconheceu a responsabilidade penal do requerente e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A autoria delitiva restou devidamente caracterizada pelos testemunhos coligidos nos autos durante a fase investigatória e confirmados na fase da instrução judicial. Outrossim, as testemunhas diretas dos fatos foram uníssonas em apontar que apenas o 3° Sgt PM Hélio Rodrigues da Silva fora quem EXIGIU o pagamento de valores para liberar o veículo apreendido, não havendo participação de outros policiais militares nessa negociação. [...]

Cediço ainda que a concussão é crime formal. Significa dizer que se consuma com a exigência da vantagem indevida, o que ficou claro nos autos. Aliás, o recebimento da vantagem, nesse tipo penal, trata-se de mero exaurimento do crime, contudo também serve a demonstrar a maior reprovabilidade da empreitada criminosa. Assim o Superior Tribunal de Justiça: [...].

Logo, conclui-se que as provas produzidas nestes autos são suficientes a demonstrar que o réu HÉLIO RODRIGUES DA SILVA praticou o crime pelo qual fora denunciado, restando, de modo indubitável, que se trata de fato típico, antijurídico e culpável, a ensejar um édito condenatório. [...]

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA e CONDENO o acusado HÉLIO RODRIGUES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, nas penas do artigo 305 do CPM (concussão), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pena que será cumprida inicialmente em regime aberto.

[...] Dada à gravidade concreta do fato, e configurada a hipótese do art. 102 do CPM, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, remetam-se cópias integrais da presente ação penal ao Procurador-Geral de Justiça visando eventual oferecimento de REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA em desfavor do 3o Sgt PM HÉLIO RODRIGUES DA SILVA, nos termos dos artigos 42, § 1o e 125, § 4o, todos da Constituição Federal, artigo 143 da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 19, inciso I, alínea “v”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato grosso [...].”
(Marcos Faleiros Da Silva, juiz de Direito - ID 163814759)

Em 16.4.2024, a e. Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal desproveu o apelo defensivo e proveu parcialmente o recurso ministerial para redimensionar a pena do requerente HÉLIO RODRIGUES DA SILVA a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, nos termos da seguinte EMENTA:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONCUSSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DO APELADO PELA CORRUPÇÃO PASSIVA, AUMENTO DA PENA-BASE E DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO E EXASPERAÇÃO DA PENA – RECURSO DEFENSIVO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS E POLICIAIS MILITARES – EXIGÊNCIA DE VALOR MONETÁRIO PARA LIBERAR VEÍCULO - CONCUSSÃO - PROVAS SUFICIENTES – ARESTO DO TJMT – CONDENAÇÃO – CORRUPÇÃO PASSIVA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PARECER “PER RELATIONEM” – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PENA-BASE – REDIMENSIONAMENTO – AGRAVANTE – FRAÇÃO IDEAL DE 1/6 – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELADO E DESPROVIDO O RECURSO DEFENSIVO.

“Existindo prova concreta embasada nas declarações firmes da vítima e depoimentos hígidos de três testemunhas demonstrando que o apelante cometeu o crime militar ao exigir valor econômico da vítima para liberá-la em detrimento da imposição de multa e apreensão do veículo automotor, impõe-se a manter a condenação” (TJMT, N.U 0003456-24.2015.8.11.0042). Isso porque, o crime de concussão prevê a exigência, direta ou indireta, de vantagem indevida pelo militar, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, desde que seja em razão dela (CPM, art. 305).

Os depoimentos de policiais, harmônicos com as demais provas testemunhais, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal no 8).

“Imperiosa a manutenção da sentença absolutória quando, do conjunto probatório, remanescem dúvidas acerca da autoria do crime apontando na denúncia, porquanto as provas colhidas na fase judicial não amparam a pretensão acusatória, razão pela qual deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo.” (TJMT, N.U 0018663-63.2015.8.11.0042).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas” (AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.12.2023).

Recurso do órgão ministerial provido parcialmente para readequar as penas do apelado a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão desprovido o recurso defensivo.”

Em 9.5.2024, o v. acórdão transitou em julgado (PJe 0005498-07.2019.8.11.0042).

Em 14.3.2025, o Juízo da Execução Penal fixou as seguintes condições para o cumprimento da pena no regime aberto:
“1 – Deverá o(a) recuperando(a) recolher-se em sua residência diariamente, no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 21 horas e 06 horas do dia seguinte; 2 – Comparecer bimestralmente na Fundação Nova Chance (Rua Governador Jari Gomes, no 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629), para assinar o termo de comparecimento, informar seu atual endereço, juntar comprovante de residência e de trabalho; 3 - Não se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização deste Juízo; 4 - Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado; 5 - Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares; 6 - Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos, etc).”
(Monica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – SEEU 2002311-78.2024.8.11.0042).

Pois bem.

Extrai-se que o requerido HÉLIO RODRIGUES DA SILVA foi condenado a pena superior a 2 (dois) anos de reclusão por ter, em 6.2.2019, exigido [de Rafael Grander de Ávila] o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para liberação de um caminhão apreendido com “vasilhames” de botijão de gás, reduzindo-o, posteriormente, para R$ 800,00 (oitocentos reais) e 2 (dois) botijões de gás, a caracterizar concussão.

A perda de graduação militar não se traduz em consequência automática da condenação penal, estando sujeita à presença de 2 (dois) requisitos cumulativos: 1) “
um objetivo, que prevê a exigência de fixação de pena privativa de liberdade superior a 02 dois anos”;
2)
“outro de natureza subjetiva, que diz respeito à verificação da conduta do militar, se indigna e incompatível com a função exercida”
(TJMS, Representação Criminal no 1406641-77.2021.8.12.0000 - Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j. 4.11.2021, p. 8.11.2021).

Na representação, não se rediscute o julgamento do fato criminoso. Julga-se “se
o fato pelo qual a praça foi condenada [...] afetou, ou não, o pundonor militar e o decoro da classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a Corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade que é encarregada de servir”
(ASSIS, Jorge César de. Direito Militar – Aspectos Penais, Processuais Penais e Administrativos, 2a ed., Editora Juruá, 2007, p. 222).

Na hipótese, verificam-se que o representado ingressou aos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 1992 [aos 21 anos de idade] e a presente anotação criminal foi a primeira [e única] durante quase 34

(trinta e quatro) anos de carreira militar.

Não há registro de transgressões ou punições disciplinares na ficha funcional do requerido, juntada aos autos da ação penal (fls. 199/207 – ID 235231681). Ao contrário, o seu comportamento disciplinar foi avaliado como “excepcional”, constando 16 (dezesseis) referências elogiosas e 11 (onze) monções de aplausos.

O órgão ministerial não apresentou qualquer documentação administrativa recente/contemporânea apta a desabonar a conduta funcional do requerente desde o ato criminoso [ocorrido há mais de 6 (seis) anos], ônus que lhe competia (TJAP, - RP: 6951320118030000 -

Relator: Des. Gilberto Pinheiro, j. 11.1.2012, p. 28.2.2012).

Avaliada a personalidade do militar, a conduta social/profissional [antes e depois do fato], o tempo decorrido [desde a infração] e a reabilitação funcional,

a pena imposta não pode autorizar, por si só, a exclusão dos quadros PMMT (TJMT,

PET 0121345-28.2015.8.11.0000 - Tribunal Pleno -

23.1.2018).

Em situação semelhante, esta e. Turma assim decidiu:

“A perda de graduação de praça e consequente exclusão do militar do quadro da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso deve ser analisada sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Quando não constam dos autos elementos favoráveis à aplicabilidade da medida extrema, tais como 26 (vinte e seis) anos de dedicação à corporação, ausência de outros delitos anteriores e posteriores ao fato narrado, bem como ficha funcional contendo diversos elogios, mormente se o crime praticado, embora reprovável, não ser dera mediante violência, grave ameaça ou com prejuízo ao erário, julga-se improcedente o pedido.”
(PET 1014188-03.20208.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha, - j. 21.10.2021 – p.

22.10.2021)

E mais. O representado encontra-se com 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, atua como policial militar há mais de 30 (trinta) anos e fora condenado a regime aberto, tendo sido fixadas condições de cumprimento da pena compatíveis com o exercício do cargo público.

Tratando-se de sanção de natureza acessória, a perda da graduação militar não deve ser mais severa que a pena principal [condenação a pena inferior a quatro anos, em regime aberto]. Vale dizer, não se justifica
“a decretação da perda do cargo público, por condenação a pena inferior a quatro anos, de servidor que pautou toda sua vida funcional por conduta correta e que, incidentalmente, vem a cometer crime que por suas características não revela incompatibilidade com a função pública”
(TRF2, AP 200351015086263 - Relator: Juiz Federal Aluisio Goncalves de Castro Mendes, j. 18.8.2010, p. 21.9.2010).

Reconhece-se a suficiência da reprimenda penal, visto que a pena privativa afigura-se apta para atingir as finalidades de punição e ressocialização do agente policial (TJRO, Representação 20014403320088220000 RO -

Relator: Dra. Sandra A. Silvestre de Frias Torres, 1a Câmara Criminal, p. 8.3.2012), além do reprimir a

habitualidade delitiva

.

No mesmo sentido, o e. TJMS se posicionou:

“[...] do exame das circunstâncias do caso in concreto o fato constitui um único e infeliz erro do requerido e a imposição da pena privativa de liberdade, em regime aberto, fez surtir os efeitos esperados, é certo que a exclusão da tropa constitui medida desproporcional à gravidade da conduta praticada. Representação Criminal que se julga improcedente, ante a não caracterização da incompatibilidade do requerido para o exercício da função estatal.
”(RP 1421200-68.2023 .8.12.0000 -

Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, j. 14.5.2024, 2a Câmara Criminal, p. 15.5.2024)

Sopesadas as condições pessoais [etária e funcional], a perda da graduação de praça compromete o sustento individual/familiar do representado diante da dificuldade de reinserção no mercado de trabalho de um indivíduo que exerce a mesma atividade laboral há mais três décadas, em ofensa ao direito constitucional ao trabalho (CF/88, art. 6o).

Com efeito, a centralidade da pessoa humana encontra no trabalho um dos principais instrumentos de afirmação,
“quer no plano de sua própria individualidade, quer no plano de sua inserção familiar e social”
(STF, ADI 5826, Relator: Min. Edson Fachin, Relator p/ Acórdão: Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 16.12.2024, p. 13.2.2025).

A propósito, colaciona-se aresto do e. TJES:

“A necessidade de dignidade do Representado se sobrepõe, in casu , ao princípio da coletividade, já que acaso decretada a perda de sua graduação, restará economicamente desamparado e com pequenas chances de ser reinserido no mercado de trabalho. De fato, sua conduta, a despeito de constituir crime, não demonstrou relevância jurídica tão ampla capaz de ter como única saída - a mais grave - a perda da graduação e eventual exclusão dos quadros - merecendo ser valorada sob o prisma da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Pedido julgado improcedente.”
(RP

00031573620108080000 -

Relator: Des. Adalto Dias Tristão, j. 8.8.2011, p. 18.8.2011)

Logo, mostra-se injustificável a exclusão do representado dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações, julga-se
IMPROCEDENTE
a representação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025